Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-54.2021.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. CÁLCULOS DO AUTOR CORRETOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. Autor promoveu a ação de consignação em pagamento para discutir os encargos de mora de uma parcela. Cálculos do autor que devem ser observados. Previsão contratual para os encargos moratórios em

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. CÁLCULOS DO AUTOR CORRETOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. Autor promoveu a ação de consignação em pagamento para discutir os encargos de mora de uma parcela. Cálculos do autor que devem ser observados. Previsão contratual para os encargos moratórios em caso de atraso no pagamento de uma parcela do financiamento. Incidência da cláusula "N", no item "VI" dos deveres (fl. 42). Ausência de impugnação específica pela parte ré ou de indicação de qual seria o valor devido. Na hipótese sob julgamento, não se verificou previsão da comissão de permanência. Honorários advocatícios corretamente fixados mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida com base no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.